Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704832-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DORIS MAGDA TAVARES GUERRA RECORRIDOS: DORA GADDA DE ANDRADE, LUCIANO NAZARIO FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITO OBRIGACIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESDOBRAMENTO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO POTESTATIVO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DECADÊNCIA. 4 ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. 1. Questões não aventadas na instância de origem, por se tratarem de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A ação de anulação de contrato de cessão de direitos com fundamento no vício de dolo possui nítida natureza obrigacional, afastando a regra do art. 73, parágrafos 2o e 3o do CPC, haja vista a citação do cônjuge/companheiro do réu ser necessária somente nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários ou nas ações possessória em que haja composse. 3. Eventual reintegração de posse, no caso de procedência do pedido anulatório, implicaria mero desdobramento da anulação do contrato, ante a necessidade de restituição das partes ao estado anterior, ensejando a reintegração do imóvel ao vendedor originário. 4. Nos termos do artigo 178, II, do CC, o prazo para anular o negócio jurídico eivado de dolo é de 4 anos, sendo que o termo inicial é a data da realização do negócio jurídico. 5. A teoria da actio nata incide somente sobre a prescrição, não se aplicando à decadência. 6. O direito de a autora anular o negócio jurídico supostamente eivado de dolo não surge a partir do trânsito em julgado da sentença penal que condenou a ré pelo crime de estelionato, mas sim, por ocasião da assinatura do contrato. 7. Ultrapassado o prazo de 4 anos, resta fulminado o direito de anular os contratos de cessão de direitos supostamente celebrados com dolo, tendo em vista que se operou a decadência. 8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 178, inciso II, e 169, ambos do Código Civil, defendendo o advento do prazo decadencial para a anulação do contrato de cessão de direito firmado com a parte recorrida, insurgindo-se quanto ao marco inicial da sua contagem. Defende a aplicação da teoria da actio nata, sob o argumento de que o surgimento do referido direito potestativo se deu a partir do trânsito em julgado da sentença penal que condenou a recorrida pela prática do crime de estelionato. No aspecto, colaciona ementa do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 178, inciso II, e 169, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior - em relação à inaplicabilidade da teoria da actio nata no cômputo do prazo decadencial -, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. (...) 4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos, das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários. 5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina está disposta no art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." 6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado. 7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros. 8. Não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC). 9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido a afronta ao direito (explícito negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial. (...) 18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015” (REsp 1648336/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/8/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1952701/RS, da Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005